Tribunal: TJDFT
Processo: 0712117-05.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712117-05.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão que deferiu antecipação de tutela e o bloqueio de R$ 29.115,00 (vinte e nove mil, cento e quinze reais) via SISBAJUD, para efetivação do tratamento da autora. Alega que já foi autorizado administrativamente o custeio do tratamento no hospital DF Star, especificamente no que tange ao valor apontado na inicial. Sustenta que a penhora lhe causará grave dano, considerando a autorização já expedida e a possibilidade de liberação do valor em benefício da agravada. Pede a concessão de efeito suspensivo para “sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada, determinando o imediato desbloqueio dos valores retidos via Sisbajud (R$ 29.115,00) ou, subsidiariamente, o impedimento absoluto de expedição de alvará de levantamento até o trânsito em julgado do mérito recursal.” É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, I, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Com efeito, a documentação juntada aos autos de origem evidencia, a princípio, que a quantia objeto do bloqueio via SISBAJUD já foi quitada perante o hospital DF STAR no dia 09/03/2026, conforme ID 269947776, pgs. 04/05. Presente, portanto, a probabilidade do direito. O risco de grave dano se configura com a realização do bloqueio, cujo espelho de consulta já foi juntado aos autos de origem, e possível liberação subsequente dos valores à agravada. Ante o exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para sobrestar a liberação da quantia bloqueada em favor da agravada até o julgamento de mérito deste agravo. A presente decisão não impede o desbloqueio dos valores pelo Juízo de origem, em favor da própria agravante, caso seja por ele reconhecido o pagamento em favor do hospital DF Star. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 27 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora